Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702300-80.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POLEN ALIMENTOS LTDA, F DE S PORTELA COMERCIO DE CASTANHAS LTDA - EPP EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos etc. Intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos por Pólen Alimentos Ltda. (ID 14900387), em razão da pretensão de efeito modificativo. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de março de 2020 14:38:52. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador